Tribunal: TCU
Processo: 000.687/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, inicialmente em desfavor das Sras. Maria Gorete de Souza Orestes e Salete Barbosa de Oliveira e do Movimento Pró Desenvolvimento Comunitário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0346531-33/2010 (Siafi 752640), firmado entre o órgão ministerial acima mencionado e o Movimento Pró Desenvolvimento Comunitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na condição de mandatária do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, inicialmente em desfavor das Sras. Maria Gorete de Souza Orestes e Salete Barbosa de Oliveira e do Movimento Pró Desenvolvimento Comunitário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0346531-33/2010 (Siafi 752640), firmado entre o órgão ministerial acima mencionado e o Movimento Pró Desenvolvimento Comunitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Maria Gorete de Souza Orestes e do Movimento Pró Desenvolvimento Comunitário, dando-lhes quitação; 9.2. enviar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar os presentes autos.